Tribunal: TCU
Processo: 017.437/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar instituídas no âmbito do Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legais as concessões de pensão militar às sras. Ilcilene Costa de Melo, Luanna Lourenço Barboza Soeiro, Maria Augusta Mafalda Soeiro, Maria Cristina Soares do Val, Mônica Teresinha Soeiro e Roselaine da Silva Queima e determinar o registro dos respectivos atos; 9.2. considerar ilegal o ato de pensão militar emitido em favor das sras. Ana Barbosa do Carmo Ferreira, Maria de Deus Moreira da Silva e Priscilla Araújo da Silva; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé pelas interessadas mencionadas no subitem anterior, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.4. determinar ao Comando da Marinha que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.4.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas mencionadas no subitem 9.2 no prazo de quinze dias; 9.4.2. quando da notificação a que se refere o subitem anterior, convoque a sra. Ana Barbosa do Carmo Ferreira para optar por dois dos três benefícios atualmente percebidos e, caso opte por renunciar a um dos benefícios pagos pelo INSS, exija da interessada a comprovação da renúncia no prazo de trinta dias; 9.4.3. caso a sra. Ana Barbosa do Carmo Ferreira renuncie à pensão militar ou não comprove a renúncia a um dos benefícios pagos pelo INSS no prazo de trinta dias, emita novo ato de pensão militar com a exclusão dessa beneficiária.